Tribunal: STF
Processo: HC 225048
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-19
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 791.722/SP, submetido à relatoria do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de incêndio (art. 250 do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar as sanções do apelante para 4 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão, mantido o regime prisional inicialmente fechado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Em seguida, a defesa interpôs Agravo Regimental, não conhecido pela Quinta Turma, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do enunciado 182 da Súmula desta Corte.



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, alega a impetrante, em síntese: (a) como se vê nos documentos existentes do processo não há qualquer prova que o paciente foi o ‘causador do incêndio’ e sim meras especulações; e (b) não há prova nos autos de conduta desonrosa por parte do paciente e, ante a baixa reprovabilidade do delito, a pena-base deve ser aplicada no mínimo legal, em regime semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016).



    De todo modo, pelo que se depreende da decisão monocrática do Ministro relator no STJ, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, a saber: 



    Ao compulsar os autos e em consulta aos dados processuais desta Corte Superior, verifico que em impetração anterior (HC n. 617.539/SP), também de minha relatora, a defesa do paciente se insurgiu contra o mesmo acórdão ora impugnado (Apelação Criminal n. 0008715-91.2015.8.26.0297) e vindicou a absolvição do paciente pela prática do crime de incêndio, por ausência de prova de autoria, além da redução de sua pena-base, utilizando-se dos mesmos argumentos aduzidos nesta impetração. Naquela oportunidade, ressaltei, quanto ao pleito absolutório, que a Corte estadual, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido de que o paciente foi o autor da prática delitiva em exame. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é o meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. 



    Quanto ao pedido subsidiário, ressaltei que as instâncias de origem apresentaram motivação adequada e suficiente para o incremento na basilar, com relevo para as graves consequências para a vítima, que teve incendiados o veículo e as ferramentas que utilizava para trabalhar, além do fato de o paciente possuir maus antecedentes. Desse modo, ressaltei a ausência de ilegalidade na exasperação da pena-base, considerada a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Assim, quanto aos referidos temas, trata-se de mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, revelando-se incabível novo habeas corpus [...]. 



    Quanto ao regime prisional inicial, verifica-se que as penas-base foram aplicadas acima do mínimo legal, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de ter sido exasperada a pena na segunda fase, ante a reincidência do paciente. 



    A jurisprudência firmou-se no sentido de que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea - Enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, na aplicação do regime inicial, devem ser observadas as disposições do art. 33, §§ 2º e 3º, c/c art. 59 do Código Penal. 



    Diante disso, é idônea a fixação de regime inicial mais gravoso, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, devendo ser mantido, assim, o regime prisional inicialmente fechado, imediatamente mais gravoso que o quantum da pena indica, conforme previsão dos arts. 33, §§ 2º e 3º e 59 do Código Penal. 



    Uma vez mantida a pena aplicada, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a ausência do requisito objetivo, previsto no art. 44 do Código Penal. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente - minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Por outro lado, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado, houve graves consequências para a vítima, que teve incendiados o veículo e as ferramentas que utilizava para trabalhar, além do fato de o paciente possuir maus antecedentes. 



    Por fim, a reincidência do paciente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente